Tribunal: TJBA
Processo: 0008178-04.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008178-04.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA DE JESUS BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA O CARGO EXERCIDO. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. PREVISÃO EM LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança do adicional por tempo de serviço (quinquênio), fundado na Lei Municipal nº 750/2007.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de servidor pertencente ao grupo de agentes de saúde de Serrinha perceber o adicional de quinquênio, bem como na viabilidade de cumular os adicionais de anuênio e quinquênio.

III. Razões de decidir: A Lei Municipal não alcança expressamente, servidores ocupantes de cargos de agente de saúde. Os servidores encontram-se regidos pela Lei Municipal nº 750/2007, que institui apenas o adicional de anuênio e progressão horizontal, inexistindo previsão legal para percepção de quinquênio. O princípio da legalidade estrita impede a concessão de vantagens funcionais não previstas expressamente em lei. A cumulação entre anuênio e quinquênio, por possuírem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, é vedada nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a distinção entre servidores do magistério e do grupo de apoio administrativo, reafirmando a inaplicabilidade do quinquênio aos últimos. O quinquênio e o anuênio, embora previstos em leis municipais distintas, possuem idêntico fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público, não sendo viável a cumulação nesse caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0008178-04.2013.8.05.0248,
da Comarca de SERRINHA – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto da Relatora.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA